Tribunal: TJDFT
Processo: 0714584-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMENTA: CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE SUCESSORA. AUSÊNCIA DE FORMAL DE PARTILHA OU ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO TJDFT. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao pedido de habilitação ao cumprimento de sentença para possibilitar a adjudicação de precatório. 1.1. A embargante alega haver obscuridade, contradição e omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual obscuridade, contradição e omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para elucidar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. A obscuridade, para os fins de acolhimento dos declaratórios, “caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). 3.2. Quanto à contradição, Fredie Didier Jr. Leciona: “a contradição relevante para os embargos é a contradição interna, intrínseca à decisão, jamais a contradição externa, que seria aquela verificada entre a decisão judicial e a prova dos autos, ou entre a decisão judicial e outro julgado. Esta última não é vício sanável pela via integrativa” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 18. ed. Salvador: JusPodivm, 2023). 3.3. Ademais, “a omissão relevante para os embargos é a ausência de apreciação de tema que o juiz estava obrigado a enfrentar. Se a questão foi efetivamente examinada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, não se configura omissão” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
4. O decisum embargado foi categórico ao assentar que, para fins de habilitação de sucessores em cumprimento de sentença, exige-se a juntada do formal de partilha ou da escritura pública de inventário extrajudicial, em observância à orientação do TJDFT. Nesse ponto, o aresto destacou a ausência desses documentos, inviabilizando o pedido formulado, pois não há comprovação idônea da sucessão processual ou da titularidade do crédito exequendo. Assim, a decisão identificou a insuficiência da documentação apresentada e, por consequência, indeferiu a habilitação requerida.4.1. No caso concreto, o acórdão registrou que, embora a embargante tenha juntado certidões diversas, tais peças não substituem o formal de partilha ou a escritura pública exigidos pela jurisprudência pacífica desta Corte. Destacou, ainda, não se tratar de requisito de mera formalidade, mas de garantia da correta individualização da herança e da legitimidade ativa para prosseguir na execução. Desse modo, a conclusão pela impossibilidade de habilitação não decorreu de omissão ou contradição, mas sim da constatação objetiva da ausência dos documentos indispensáveis nos autos. 4.2. Nada obstante os argumentos apresentados, evidencia-se apenas o inconformismo da embargante com a interpretação conferida pelo colegiado acerca da suficiência da documentação sucessória. Não há, contudo, qualquer imprecisão semântica ou vício lógico no acórdão capaz de caracterizar obscuridade, contradição ou omissão. O aresto enfrentou diretamente a matéria, delimitou com clareza os documentos exigidos e explicitou a razão pela qual não poderia deferir a habilitação pretendida.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.